Tribunal: CARF
Processo: 10865.904699/2010-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.904699/2010-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.683 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
EXPRESSO CRISTÁLIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
PER/DCOMP.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
CÔMPUTO
DE
ESTIMATIVAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO SOLICITADA EM
PROCESSO DISTINTO. POSSIBILIDADE.
Para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ, admite-se o cômputo de
estimativas compensadas anteriormente em processo distinto, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/BEL.
Trata-se da declaração de compensação PER/DCOMP n°
34042.42579.130406.1.3.02-9481 (fls. 02 a 10) e demais Dcomps vinculadas, por
meio das quais o contribuinte pretendeu compensar os débitos informados utilizando-
se de suposto crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao exercício de 2006, ano-
calendário de 2005, no valor de R$ 188.978,79.
Por meio do despacho decisório eletrônico de fl. 18, o direito creditório foi
reconhecido parcialmente no valor de R$ 113.731,09, e as compensações foram
homologadas em parte, sob o fundamento de que a parcela de composição do crédito
referente a estimativas compensadas com saldo negativo de período anterior foi
confirmada apenas parcialmente:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.904699/2010-42
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.683 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.904699/2010-42

Cientificada do despacho decisório em 08/11/2010 (comprovante à fl. 23), a
interessada apresentou em 07/12/2010 a manifestação de inconformidade de fls. 24 a
28, acompanhada dos documentos de fls. 29 a 76, onde alega, em síntese:
[...]
Segundo consta da referida intimação recebida pela manifestante, a
peticionante não teria saldo negativo suficiente para compensação com débitos
próprios, muito embora tenham sido confirmados, pela autoridade fazendária, os
valores referentes às retenções na fonte de IRPJ (R$ 20.952,58), ao saldo de
pagamentos efetuados por estimativa (R$ 123.211,70) e compensações de saldo
negativo de IPRJ ano-base 2004 (R$ 44.814,51), apurados durante todo o ano-
calendário de 2005 e devidamente informados na DIPJ/2006.
Importante ressaltar, desde já, que, ao contrário do exposto na aqui atacada
intimação de despacho decisório, no sentido de que o valor do saldo negativo
disponível no período seria de apenas R$ 113.731,09, o valor das parcelas de
composição do saldo negativo do período declarado na DIPJ foi reconhecido e
confirmado pela autoridade fazendária, no valor total de R$ 188.978,79 (resultado da
somatória dos créditos lançados na DIPJ menos o IRPJ devido), conforme
detalhamento de crédito extraído no site da receita federal
(www.receita.fazenda.gov.br) que segue em anexo. De todo modo, os valores
utilizados para o cálculo do saldo negativo corretamente compensado pela empresa
em período posterior, são fiéis ao montante aproveitado, conforme demonstrativo
constante no próprio despacho decisório.
[-]
Na hipótese em tela, trata-se de pagamentos mensais efetuados durante o ano-
calendário de 2005, na sistemática de pagamento por estimativa (código receita
5993IRPJ - optantes pela apuração com base no lucro real - estimativa mensal),
assim considerados como mera antecipações dos valores devidos do imposto de renda
pessoa jurídica em comento a ser apurado no ajuste anual, e devidamente utilizados
no abatimento de débito da presente exação fiscal eventualmente apurado no decorrer
do período, somados com valores do imposto de renda retidos na fonte e de saldo
negativo de IRPJ de ano-calendário anterior, nos termos da legislação aplicável à
hipótese.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.683 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.904699/2010-42

[...]
Nesse sentido, diante da constatação de que, in casu, trata-se de recolhimentos
efetuados na sistemática de pagamento por estimativa, de retenções de IRRF e saldo
negativo de IPRJ de ano-calendário 2004, devidamente informados na Declaração de
informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ/2006 (cópia da ficha 12A
que segue em anexo), permite-se concluir, como foros de certeza absoluta, que a
manifestante merece ver reconhecido seu direito líquido e certo de se compensar o
montante total outrora apurado no período de 2005 a título de saldo negativo de
IRPJ, com débitos próprios da contribuinte, nos termos e para os fins da legislação
em vigor, conforme pleiteado ao final.
[...]
Frise-se, mais uma vez, que a manifestante utilizou-se de créditos devidamente
informados e confirmados pela i. autoridade fazendária, decorrentes de saldo
negativo de IRPJ, durante o ano-calendário de 2005, no valor total de R$ 188.978,79,
resultado da soma (i) dos valores pagos por estimativa no montante de R$
123.211,70, (ii) das retenções na fonte do período no importe de R$ 20.952,58 e (iii)
compensações de saldo negativo de IPRJ ano-base 2004 no valor de R$ 44.814,51,
para formalização de pedido de compensação com débitos próprios via pedido
eletrônico - PERD/COMP, tudo nos termos da legislação em vigor.
[... ]
Ainda, apenas para fins de argumentação, caso não seja esse o entendimento
dessa d. autoridade fazendária, importante ressaltar que, na hipótese de se
desconsiderar os valores pagos antecipadamente e retidos no ano-calendário de 2005
como sendo saldo negativo decorrente de pagamento por estimativa, como
verdadeiramente é, deve-se, pelo menos, ser considerados como "pagamento indevido
ou a maior" de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, devendo incidir juros
SELIC à correção do presente crédito tributário, apurados desde a data do
pagamento indevido até a efetiva compensação.
Por todo o exposto, à vista dos argumentos e dos elementos documentais
acostados à presente manifestação, e diante da ausência de prejuízo ao fisco, requer a
peticionante seja integralmente deferida a declaração de compensação de saldo
negativo de IRPJ, ano-calendário 2005, homologando-se o crédito no valor de R$
188.978,79, nos termos e para os fins originariamente formulados, como medida da
mais sábia justiça fiscal.
Alternativamente, na eventual possibilidade de não ser reconhecido o direito da
contribuinte de compensar o saldo negativo de IRPJ com débitos próprios, acumulado
em decorrência de pagamentos efetuados por estimativa, retenções na fonte da exação
em tela e compensação de saldo negativo de IPRJ de ano-calendário anterior, no
decorrer do ano-calendário de 2005, requer a peticionante seja incondicionalmente
declarado o direito da peticionante de se creditar dos valores decorrente de
pagamento indevido ou a maior, já regularmente reconhecido por essa d. autoridade
administrativa, devidamente atualizado desde a data do recolhimento, nos termos da
legislação em vigor, para os devidos fins de direito.
A manifestação de inconformidade foi julgada parcialmente procedente pela
DRJ/RPO, conforme acórdão n. 14-86.170, de 24 de maio de 2018 (e-fl. 79).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 170,
repisando os fundamentos de fato e de direito apresentados em sede de Manifestação de
Inconformidade e acrescentando os argumentos sintetizados a seguir:
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.683 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.904699/2010-42

Esclarece que “...o valor de R$ 44.814,51 oriundos do aproveitamento de saldo
negativo de IRPJ ano-base 2004 - processo n° 10865.911808/2009-44, aproveitados para a
compensação das estimativas mensais de IRPJ das competências de fevereiro e março de 2005 -
desmembrados em 10865.912127/2009-01 (IRPJ Estimativa - 03/2005) e 10865.911968/2009-93
(IRPJ Estimativa - 02/2005), inicialmente incluído no parcelamento especial autorizado pela Lei
n. 11.941/2009 (Recibo de Consolidação do Parcelamento de Dívidas Não Parceladas
Anteriormente - Art. 1° - Demais Débitos em 27/07/2011 - Doc.1), encontra-se quitado no
âmbito do Programa Especial de Regularização Tributária - Demais Débitos no âmbito da
Receita Federal do Brasil.”
Aduz que “...após a inclusão do débito no parcelamento da Lei n. 11.941/2009,
houve por bem formalizar a respectiva desistência (Doc.2), para aderir ao parcelamento PERT -
Programa Especial de Regularização Tributária - Demais Débitos no âmbito da RFB, instituído
pela MP n. 783/2017, posteriormente convertida em Lei n. 13.496/2017, conforme recibo de
adesão em 31.08.2017 (Doc.3).”
Sustenta que “...os débitos objetos dos processos de cobrança n° s.
10865.912127/2009-01 (IRPJ Estimativa - 03/2005) e 10865.911968/2009-93 (IRPJ Estimativa -
02/2005) estão ainda em situação de devedor em razão pela qual que o pedido de adesão ao
PERT encontra-se pendente de consolidação, conforme consulta de acompanhamento do pedido
(Doc.4), aguardando a liberação por parte da Receita Federal do Brasil.”
Ao final requer o deferimento da declaração de compensação de saldo negativo de
IRPJ, ano-calendário 2005, a homologação dos créditos apontados.
É o relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B do Regimento Interno do CARF, com redação dada
pela Portaria MF n.o 329.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Quanto ao mérito, constato que não houve a homologação do PER/DCOMP no
34042.42579.130406.1.3.02-9481 (e-fls. 02), sob a alegação de ausência de saldo negativo
disponível, decisão confirmada e fundamentada pelo acórdão recorrido nos seguintes termos:
(...)
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.683 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.904699/2010-42

Note-se que o quadro anexo ao despacho decisório é claro no sentido de que as
compensações das estimativas mensais de IRPJ dos meses dos meses de fevereiro e
março de 2005, no total de R$ 44.814,51 não foram confirmadas:
Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas

Periodo de apuração
da
estimativa
compensada
no do Processo/ND da DCOMP
Valor da Estimativa
compensada
PER/DCOMP
Valor confirmada Valor não confirmado Justificativa
FEV/2005
39323.34296.310305.1.3.020012
37.429,60
0,00
37.429,68
DCOMPnão
homologada
MAR/2005
15453.67136.290405.1.3.023874
7.384,83
0,00
7.384,83
Compensação não
confirmada
Total
44.814,51
0,00
44.814,51

(...)
Após a não homologação das compensações, os débitos foram parcelados pelo
contribuinte no âmbito da Lei n° 11.941/2009:
(...)
Em agosto/2017, o contribuinte solicitou a desistência do parcelamento em
questão para aderir ao parcelamento instituído pela MP n° 766/2017. Veja-se a tela
seguir:
(...)
Em decorrência da desistência do parcelamento, somente parte do débito de
estimativa mensal de IRPJ do mês de fevereiro/2005, no valor de R$ 23.388,67, foi
extinta por quitação do parcelamento, estando os demais valores na situação de
devedor, conforme tela dos processos de cobrança n°s. 10865.912127/2009-01 e
10865.911968/2009-93:
(...)
Dessa forma, somente será considerada pelo presente Acórdão a parcela da
estimativa mensal de IRPJ do mês de fevereiro/2005, no valor de R$ 23.388,67, que
encontra-se extinta pela quitação do parcelamento.
(...)
O Recorrente contesta a não homologação da compensação, ao argumento
principal de que os valores não confirmados foram objeto de parcelamento.
Assiste razão ao Recorrente.
Independentemente de os débitos relativos a compensações não homologadas ou
homologadas
parcialmente
nas
DCOMPs
nos
39323.34296.310305.1.3.020012
e
15453.67136.290405.1.3.023874 terem sido objeto de parcelamento, o direito creditório nelas
pleiteado deve ser deferido, eis que o crédito tributário está extinto via compensação, não sendo
necessário glosar o valor confessado, que será objeto de cobrança em processo próprio.
Isto porque, no âmbito da Administração Tributária, vigora atualmente o Parecer
Normativo Cosit no 02/2018, que trata exatamente da situação sob análise e cujas conclusões são
reproduzidas a seguir, com os destaques que interessam a esta lide administrativa (destaques
deste relator):
Síntese conclusiva
13. De todo o exposto, conclui-se:
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.683 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.904699/2010-42

a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp até
30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a
vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em DAU
antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;
g) a SCI Cosit no 18, de 2006, deve ser lida de acordo com o Parecer PGFN/CAT/No
88/2014, motivo pelo qual ratifica-se o disposto nos seus itens 12, 12.1, 12.1.1, 12.1.3 e
12.1.4 e 13 a 13.3, revogando-se o seu item 12.1.2.
Como se observa, o entendimento atual da Administração Tributária é no sentido
de reconhecer o direito à compensação de crédito de estimativa que integra saldo negativo
origem em de IRPJ ou a base negativa da CSLL, desde que o despacho decisório tenha sido
prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, eis que, nesta hipótese, o crédito tributário
continuará extinto e estará com a exigibilidade suspensa, na forma do § 11 do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996.
Vejo que esta é exatamente a situação dos autos, conforme se depreende da leitura
do despacho decisório de e-fls. 18.
Aduzo que Parecer Normativo Cosit no 02/2018 tem status de norma
complementar de direito tributário, a teor do artigo 100 do Código Tributário Nacional (CTN),
constituindo-se, portanto, em legislação de observância obrigatória no âmbito da administração
tributária federal.
Por fim, reproduzo ementas parciais de julgados desta CARF que vão ao encontro
do entendimento aqui esposado:
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.683 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.904699/2010-42

Acórdão no 9101-003.891, julgado em 08 de novembro de 2018. Redator
designado Luiz Fabiano Alves Penteado.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
GLOSA DE CRÉDITO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÕES
DE ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS. IMPROCEDÊNCIA. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da
compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito
compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do
saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta cobrança em duplicidade do
mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá prosseguimento a cobrança
do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro,
haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma origem.
Acórdão no 1401-003.033, julgado em 22 de novembro de 2018. Relator Luiz
Augusto de Souza Gonçalves.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
A estimativa quitada através de compensação não homologada pode compor o
saldo negativo do período, haja vista a possibilidade de referidos débitos
serem cobrados com base em Pedido de Restituição/Declaração de
Compensação (PER/DCOMP). Assim, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Acórdão no 1201-002.689 julgado em 12 de dezembro de 2018. Redator
designado Allan Marcel Warwar Teixeira
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. CÔMPUTO DE
ESTIMATIVAS COMPENSADAS ANTERIORMENTE. É ilegítima a
negativa, para fins de apuração de Saldo Negativo de CSLL, do direito ao
cômputo de estimativas liquidadas por compensações, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação, sob pena de cobrança em
duplicidade.
Nesse quadro, o provimento do recurso é medida que se impõe, no sentido de que
sejam incluídas no cômputo do saldo negativo compensado no processo atual as estimativas de
IRPJ extintas por compensação mediante os PER/DCOMPs nos 39323.34296.310305.1.3.020012
e 15453.67136.290405.1.3.023874.

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.683 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.904699/2010-42

Dispositivo
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital